Tribunal: TJPA
Processo: 0819094-65.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819094-65.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: L. C. SPAGNOL COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CASA & REPAROS LTDA, A S DE BRITO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA, J O DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA DO ICMS EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. LEGALIDADE DO DECRETO ESTADUAL N. 2.401/2022. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão proferida em Mandado de Segurança que, em sede liminar, determinou à autoridade coatora a abstenção de exigir créditos tributários e outras obrigações decorrentes da substituição tributária do ICMS, instituídas pelo Decreto Estadual n. 2.401/2022, relativamente às operações realizadas pela impetrante LC Spagnol Comércio e Serviços EIRELI e suas filiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a substituição tributária do ICMS pode ser regulamentada por decreto estadual, sem necessidade de lei formal específica; e (ii) estabelecer se o Decreto Estadual n. 2.401/2022 inovou indevidamente na ordem jurídica ao instituir novas obrigações tributárias sem respaldo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, no art. 155, § 2º, XII, "b", atribui à lei complementar a competência para dispor sobre substituição tributária, o que foi efetivado pela edição da Lei Complementar n. 87/1996.

A Lei Complementar n. 87/1996, em seu art. 9º, condiciona a adoção do regime de substituição tributária em operações interestaduais à celebração de acordo específico entre os estados envolvidos.

A legislação estadual do Pará (Lei Estadual n. 5.530/1989, art. 39, § 11) adota a mesma diretriz, condicionando a substituição tributária interestadual à formalização de acordo entre os estados.

O Decreto Estadual n. 2.401/2022 não inovou na ordem jurídica, limitando-se a regulamentar a sistemática de substituição tributária em conformidade com convênios e protocolos ICMS previamente firmados, adequando o regulamento do ICMS às normas pactuadas.

O princípio da anterioridade nonagesimal não se aplica, pois o decreto não institui ou majora tributo, mas apenas operacionaliza regime já existente, afastando-se a necessidade de observância do referido princípio.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 598.677/RS (Tema 456), fixou a tese de que a substituição tributária progressiva do ICMS exige previsão em lei complementar federal, mas não impôs necessidade de lei em sentido estrito estadual para a sua regulamentação.

O art. 96 do Código Tributário Nacional inclui os decretos no conceito de legislação tributária, autorizando sua utilização para regulamentar obrigações tributárias decorrentes de regimes já previstos em lei.

Não se verifica, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado pela impetrante, tampouco o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, pois inexiste prejuízo ao contribuinte na aplicação da sistemática de substituição tributária prevista.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A substituição tributária do ICMS pode ser regulamentada por decreto estadual, desde que fundada em convênios ou protocolos firmados entre os estados, conforme autorizado pela Lei Complementar n. 87/1996.

O Decreto Estadual n. 2.401/2022 não inova na ordem jurídica nem cria nova obrigação tributária, limitando-se a operacionalizar regime já previsto em lei e acordos interestaduais.

A exigência do regime de substituição tributária prevista no decreto não viola o princípio da anterioridade nonagesimal, pois não implica instituição ou majoração de tributo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, § 2º, XII, "b"; LC n. 87/1996, art. 9º; Lei Estadual do Pará n. 5.530/1989, art. 39, § 11; CTN, art. 96.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 598.677/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 09.12.2010 (Tema 456).

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
D
AR-LHE PROVIMENTO
, consoante ao voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0819094-65.2022.814.0000

(Mandado de Segurança nº 0859826-58.2022.814.0301)

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADOS: LC SPAGNOL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI E OUTROS

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto, pelo
ESTADO DO PARÁ,
em face da decisão prolatada nos autos do Mandado de Segurança, que lhe impetrou
LC SPAGNOL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI E OUTROS.

A
decisão agravada
deferiu medida liminar determinando que o agravante se abstenha de exigir créditos tributários e os demais deveres referentes a substituição tributária, estabelecidos pelo Decreto Estadual 2401/2022, em relação às operações realizadas pela impetrante e suas filiais, seja na posição de remetente ou destinatária, e, consequentemente, deixando de adotar qualquer medida direita ou indireta de cobrança pelo descumprimento do decreto.

Inconformado, o impetrado,
Estado do Pará
, interpôs o presente recurso (ID 11930323), com pedido liminar de efeito suspensivo, defendendo
que
o Decreto Estadual 2.401/2022 é legal e que não há necessidade de lei em sentido estrito para a implementação do regime de substituição tributária em operações interestaduais;
que
o regime de substituição tributária encontra-se inteiramente delineado na Constituição Federal de 1988 e na Lei Complementar 87/96 e devidamente incorporado na Lei estadual 5.530/89, sendo desnecessária a edição de uma nova lei estadual - denominada lei em sentido estrito - para que o referido regime venha a ser implementado na prática;
que
a Constituição Federal não estabelece que o referido regime seja instituído por meio de lei em sentido estrito, questão essa já decidida pelo STF, no RE 598677, Relator MIN. DIAS TOFFOLI, em sede de repercussão geral (tema 456); e
que
a substituição tributária é uma forma de antecipação do recolhimento de toda a cadeia de circulação, não há instituição ou majoração de tributo, não havendo assim que se cogitar na hipótese na observância dos princípios insculpidos no inciso III, alíneas “b” ou “c” do art. 150 da Constituição Federal.

Recebido o recurso nesta instância, lhe foi deferido efeito suspensivo pleiteado (ID 12131114).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer opinando pelo conhecimento e provimento do presente recurso (ID 12863080).

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Estão presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, impondo, assim, o
conhecimento
do presente recurso. Passo a proferir o voto.

Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, a análise se o Decreto Estadual nº 2.401/2022 inovou indevidamente na ordem jurídica ao instituir novas obrigações tributárias sem respaldo em lei formal; e se a substituição tributária do ICMS poderia ser regulamentada por decreto sem necessidade de lei em sentido estrito.

A Constituição da República de 1988, ao tratar do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), estabeleceu que a regulamentação da substituição tributária deve ser disciplinada por lei complementar, conforme disposto no artigo 155, § 2º, inciso XII, alínea "b", in verbis:

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

(...)

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

(...)

XII - cabe à lei complementar:

(...)

b) dispor sobre substituição tributária;

Em obediência a esse mandamento constitucional, foi editada a Lei Complementar nº 87/96, que prevê, expressamente, que a adoção do regime de substituição tributária em operações interestaduais está condicionada à celebração de convênio entre os Estados envolvidos, nos termos do art. 9º,
caput
, da referida Lei, senão vejamos:

Art. 9º A adoção do regime de substituição tributária em operações interestaduais dependerá de acordo específico celebrado pelos Estados interessados.

No âmbito do Estado do Pará, a legislação estadual seguiu a mesma diretriz da Lei Complementar nº 87/96. A Lei Estadual nº 5.530/1989, que dispõe sobre o ICMS no Estado, prevê, em seu artigo 39, a possibilidade de atribuição da responsabilidade tributária a determinados contribuintes na condição de substitutos tributários. O § 11, do referido artigo, por sua vez, estabelece que a implementação da substituição tributária em operações interestaduais dependerá da formalização de acordo específico entre os Estados interessados.

Tais acordos são estabelecidos por meio de Convênios ou Protocolos e, justamente para adequar a legislação estadual aos Protocolos ICMS nº 196/09, nº 60/11 e nº 85/11, que versam sobre o regime de substituição tributária em operações com materiais de construção e congêneres, que foi editado o Decreto Estadual nº 2.401/2022.

Resta evidente, portanto, que a substituição tributária está prevista na Constituição Federal de 1988 e na Lei Complementar nº 87/96, que autoriza os Estados a implementá-la, bem como está regulamentada na Lei Estadual nº 5.530/1989, de sorte que o Decreto questionado apenas operacionaliza essa sistemática conforme acordo interestadual firmado via
Protocolos ICMS nº 196/09, nº 26/10, nº 60/11 e nº 85/11.

Com efeito, o
Decreto Estadual nº 2.401/2022 apenas ajusta o Regulamento do ICMS do Estado do Pará, sem inovar na ordem jurídica.

Não se verifica, portanto, ofensa ao princípio da anterioridade nonagesimal, uma vez que tal princípio se aplica apenas às normas que instituem ou majoram tributos, o que não ocorre na hipótese dos autos.

O Decreto Estadual nº 2.401/2022 não criou nem aumentou qualquer tributo, limitando-se a regulamentar uma sistemática já existente, implementada por meio de convênios anteriormente firmados entre os Estados-membros, de sorte que não há necessidade de observância do prazo nonagesimal.

Ademais
,
sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento vinculante sob a sistemática da repercussão geral do TEMA 456 (
RE nº 598.677/RS
), fixou a tese de que:

A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito.
A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal
”.

Já o art. 96 do Código Tributário Nacional estabelece amplo alcance para a definição normativa da expressão “legislação tributária”, abrangendo não apenas as leis em sentido estrito, mas também os decretos, senão vejamos

“Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes”.

Ao contrário do entendimento manifestado na decisão recorrida, não há que se falar em afronta a direito líquido e certo do contribuinte quando a antecipação do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador é estabelecida por meio de ato normativo infralegal (Decreto), desde que se trate de hipótese de substituição tributária.

Não se vislumbra, portanto, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito da empresa Agravada, tampouco se observa o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que inexiste prejuízo ao contribuinte, considerando que o tributo é efetivamente devido.

Ante o exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente Agravo, e lhe
DOU PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 09/06/2025